Tribunal: TJMT
Processo: 1004859-87.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATHAN AZEVEDO DE FARIA - CPF: 011.425.071-57 (RECORRENTE), ALESSANDRO JAMBERS HIDALGO GIMENEZ - CPF: 694.103.991-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ALESSANDRO JAMBERS HIDALGO GIMENEZ - CPF: 694.103.991-49 (ADVOGADO), NATHAN AZEVEDO DE FARIA - CPF: 011.425.071-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE AUTORA E CONHECEU DO RECURSO DO MUNICIPIO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1004859-87.2018.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

28/06/2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP

Recorrente(s):

NATHAN AZEVEDO DE FARIA/ MUNICIPIO DE SINOP

Recorrido(s):

NATHAN AZEVEDO DE FARIA/ MUNICIPIO DE SINOP/ ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABÍVEL. VIOLAÇÃO A REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95. RECURSO ADESIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PARECER ESCRITO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO PROMOVENTE NÃO CONHECIDO E RECURSO DO MUNÍCIPIO DE SINOP CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de cumprimento de sentença com a finalidade de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP, a fornecer os medicamentos denominados de “BOMBA de INSULINA e CONJUNTO de INFUSÃO” em razão do diagnóstico de “diabetes tipo 1 - insulino dependente” da parte promovente.

2.
O cumprimento de sentença foi extinto com resolução de mérito, diante do fornecimento dos medicamentos e o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop foram condenados ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

3.
O Município de Sinop se insurgiu em relação a condenação em sucumbência, tendo em vista que a demanda possui valor de causa inferior a 60 (sessenta salários) mínimos, portanto, não são cabíveis os honorários de sucumbência, em primeiro grau, nos Juizados Especiais, conforme dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95.

4.
A promovente interpõe “Recurso Inominado Adesivo” buscando a majoração das verbas sucumbenciais.

5.
Inicialmente, deixo de conhecer o Recurso Adesivo interposto pela promovente por ausência de previsão legal na sistemática dos Juizados Especiais.

6.
Em Relação ao Recurso do Município tenho que merece a procedência, diante da vedação legal para a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em primeiro grau, na sistemática dos Juizados Especiais.

7.
Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO DO PROMOVENTE NÃO CONHECIDO E DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença com a finalidade de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP, a fornecer os medicamentos denominados de “BOMBA de INSULINA e CONJUNTO de INFUSÃO” em razão do diagnóstico de “diabetes tipo 1 - insulino dependente” da parte promovente.

O processo foi sentenciado com a extinção com resolução de mérito diante do fornecimento dos medicamentos, com a condenação das partes executadas ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Recorrente
MUNICÍPIO DE SINOP
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença para que fosse afastada a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, diante da vedação legal prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.

Já a parte NATHAN AZEVEDO DE FARIA interpôs Recurso Inominado Adesivo buscando a majoração da condenação sucumbencial.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

Parecer pela ausência de interesse público.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente deixo de conhecer o Recurso interposto por NATHAN AZEVEDO DE FARIA por ausência de previsão legal da via adesiva na sistemática dos Juizados Especiais.

Em relação ao Recurso do Município, o conheço, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta parcial reforma.

No caso, o Recurso do Município tem a finalidade exclusiva de afastar a condenação sucumbencial, em razão da vedação prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.

Entendo que assiste razão ao Recorrente, já que o vencido não será condenado as custas e honorários advocatícios da sentença preferida em primeiro grau de jurisdição na competência dos Juizados Especiais, com amparo no artigo 55 da Lei 9.099/95, o qual dispõe:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

Dessa forma, a condenação do Município Recorrente ao pagamento de honorários sucumbencial decorre de vedação legal, portanto, deve ser afastada da sentença.

Posto isso,
DEIXO DE CONHECER
o Recurso Interposto por NATHAN AZEVEDO DE FARIA e
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Sinop, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença para AFASTAR a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, diante da vedação legal prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95
, no mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022